Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VAGA DE GARAGEM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e pronunciou a prescrição da pretensão de devolução das parcelas pagas pelo autor, anteriores a 2 de abril de 2017, na forma do art. 487, II, do CPC.
2. Em suas razões, narra que adquiriu um vaga de garagem da empresa Brasília Plaza S.A e pagou regularmente todas as parcelas que lhe eram devidas. Afirma que a empresa requerida, Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, assumiu as operações da Brasília Plaza S.A, momento em que recalculou o saldo devedor, impondo ao recorrente uma renovação de dívida não prevista inicialmente no contrato, e passou a cobrar novas parcelas. Defende que a empresa Recorrida não apresentou qualquer documento que pudesse desconstituir as provas de quitação e tampouco apresentou provas de que ainda existem parcelas em aberto. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de dívida e que a recorrida seja condenada à restituição dos valores cobrados a maior.
3. Recurso cabível e tempestivo. Ante a documentação comprobatória da hipossuficiência do recorrente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 44401870).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação quanto a quitação de financiamento realizado pelo recorrente para a compra da vaga de garagem n. 319, situado no 1o subsolo, do bloco “b”, Edifício Saint Moritz, Setor Hoteleiro Norte.
5. De início, registra-se que o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo.
6. Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se no instrumento particular de cessão de direitos aquisitivos (ID. 44401280) que, em 03.09.2009, o recorrente assumiu referido imóvel comprometendo-se com o saldo devedor no valor de R$ 25.066,25 sendo que uma única parcela, no valor de R$ 21.628,26, seria paga em 30.06.2010.
7. Ademais, verifica-se na certidão de ônus do referido imóvel (ID. 4440127) que foi registrada escritura, com alienação fiduciária, em 22.09.2011, no valor de R$ 25.182,61, a ser paga em 153 parcelas de R$ 312,66, cada uma, acrescidas de juros de 12% a.a. na forma da Tabela Price, o que totalizaria, à época, o valor de R$ 47.836,98.
8. Nesse ponto, destaca-se que a parte recorrente, com o intuito de comprovar a tese defensiva de quitação de valores, anexou à inicial planilha de pagamentos (ID. 44401278), a qual não se verifica o pagamento do saldo devedor. Pelo contrário, observa-se que, em 30.06.2010, foi pago o valor de R$ 1.650,00, e o pagamento subsequente, realizado apenas em 20.09.2011, foi no valor R$ 313,67, sendo que as demais parcelas foram pagas na forma da alienação fiduciária firmada em 22.09.2011. Assim, constou que, em 31.07.2015, o valor total, até então pago, era de R$ 24.116,78.
9. Desse modo, conforme destacado em sentença, o autor/recorrente não comprovou o pagamento do valor restante do financiamento que, como visto, ainda se encontra com saldo em aberto. Portanto, não há reforma a ser feita.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.